Tribunal: TJSP
Processo: 2045702-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000551860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045702-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada RAQUEL MARTINS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO
PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31824 - PROCESSO DIGITAL RELATOR DESIGNADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2045702-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: RAQUEL MARTINS MARQUES
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: DR. CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de
30% do salário da executada. Verba de natureza alimentar.
Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Constrição, ainda que parcial, que prejudicará a subsistência da
devedora e da entidade familiar dela. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório do douto Relator sorteado, que passo a
transcrever:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a decisão copiada a fls. 21/22, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Cesar Augusto Vieira Macedo, que indeferiu pedido de penhora de 30% do
salário líquido da agravada.
Sustenta o agravante, em síntese, que a agravada não honrou com
o pagamento do acordo celebrado nos autos e que todas as pesquisas de bens realizadas
em seu nome restaram infrutíferas. Alega que a impenhorabilidade do salário não pode
servir como subterfúgio para o devedor se eximir das suas obrigações. Aduz ser possível
a penhora de 30% do salário da executada, sendo esse o único meio de receber seu
crédito. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado (fls. 09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Denegado o efeito suspensivo (fls. 25), foi apresentada
contraminuta a fls. 29/36, com documentos juntados a fls. 37/78.”.
É o relatório.
A regra da impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física
não pode ser interpretada de forma absoluta. Devemos harmonizar o direito do
exequente à satisfação do seu crédito, observada a preservação da dignidade do devedor
e da entidade familiar dele.
Não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o
princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Princípio que, transportado para a seara do direito privado e
das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio mínimo,
subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a
obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
Diante desta conjuntura, o conceito de impenhorabilidade de
rendimentos deve ser relativizado e apreciado caso a caso, aplicando-o apenas àquela
parte do salário, aposentadoria ou outro rendimento percebido pelo devedor, necessário
para garantir a manutenção do mínimo existencial dele e dos seus dependentes, de modo
que, mesmo com a penhora de parcela destes rendimentos, reste quantia suficiente para
manter um padrão de vida digno para si e sua entidade familiar.
Na hipótese dos autos, nota-se que a devedora, ora agravante,
percebe renda mensal de R$ 10.000,00 - fls. 68 destes autos, de modo que a subtração
mensal de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, aproximadamente R$ 3.000,00,
ainda mais nos dias atuais, certamente acarretará lesão a sua dignidade humana,
comprometendo a sua subsistência e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, a decisão atacada deve ser mantida, não havendo
nenhum desacerto nela que mereça reparo por esta E. Corte.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41799
Agravo de Instrumento no 2045702-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: RAQUEL MARTINS MARQUES
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
O recurso, respeitada a convicção do D.
Magistrado de Primeiro Grau, merece provimento.
Conforme se infere dos autos eletrônicos na
origem, em 08/08/2018 o agravante propôs contra a agravada
ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula
de Crédito Bancário - Empréstimo Consignado em Folha de
Pagamento (Setor Privado), visando ao recebimento do valor
de R$ 50.222,38.
As
partes
celebraram
acordo,
que
foi
devidamente homologado a fls. 42 dos autos de origem e que
restou descumprido pela agravada, tendo o agravante dado
prosseguimento ao feito (fls. 44/46).
O MM. Juízo “a quo” deferiu o pedido de
bloqueio online pelo sistema BACENJUD (fls. 49), o que
restou parcialmente frutífero nos termos do detalhamento
juntado a fls. 50/51 da execução.
Sobreveio o pedido da agravada de liberação
da quantia de R$ 348,33 bloqueada em sua conta junto ao
Banco Itaú (fls. 54/57), o que foi deferido pela decisão a
fls. 74 sem que tivesse o agravante sido intimado para se
manifestar sobre referida petição e documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela executada.
Após
infrutíferas
tentativas
de
bens
passíveis de constrição para satisfação do valor integral
da execução (fls. 50/53), o credor pugnou pela penhora de
30% do salário líquido da executada (fls. 77/79), tendo
sido referido pedido denegado pelo Ilustre Magistrado de
Primeiro Grau nos seguintes termos:
“(...) 1- Fls. 77/79: indefiro o pedido de
penhora de percentual de salário da executada, eis que tais verbas são impenhoráveis.
Anoto que a impenhorabilidade pode ser
mitigada, se o crédito perseguido tiver
natureza alimentar e importâncias excedentes
a 50 salários mínimos. Não é o caso dos
autos, pois esta execução tem por objeto
dívida oriunda de Empréstimo Consignado em
Folha de Pagamento, não havendo indícios de
que a executada tenha salário/aposentadoria
que exceda o valor indicado na lei processual.”
Pois bem.
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando
se
verifica
a
possibilidade
de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na
hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente
para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade
das verbas salariais prevista no art. 649,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da
remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local
expressamente reconhecido que a constrição
de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado,
uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ.
5.
Recurso
especial
conhecido
e
não
provido.”
(REsp
1658069/GO,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017,
DJe
20/11/2017)
(Grifos
nossos).
Atribuir
valor
absoluto
à
restrição
estabelecida no supramencionado dispositivo processual
significa criar, em última análise, uma regra processual
que assegura não a subsistência ou dignidade do devedor e
sua família, mas também perigoso precedente de estímulo à
inadimplência.
Ressalta-se que a agravada afirmou a fls. 35
da sua contraminuta que “(...) tem um remuneração de R$
10.000,00, mas com os descontos e retenções legais recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalmente o valor aproximado de R$ 7.484,84” e comprovou
despesas relativas aos pagamentos de mensalidade escolar
de sua filha (R$ 2.382,41), contas de telefone celular, TV
por assinatura e internet nos valores de R$ 336,63 e R$
267,36, respectivamente (fls. 71/78).
No presente caso não foram localizados bens
que pudessem garantir integralmente a execução e não há
qualquer sinalização da executada no sentido de efetuar o
pagamento da quantia perseguida pelo exequente.
A propósito, confira-se a jurisprudência
desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Penhora de valores sobre
parte
dos
vencimentos
do
executado
-
Impenhorabilidade, em princípio, a teor do
artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
-
Possiblidade,
excepcionalmente,
nesta
hipótese, da penhora de 30% dos vencimentos
líquidos do executado, até o limite do
débito exequendo - Decisão reformada -
Agravo provido em parte.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2270103-53.2019.8.26.0000;
Relator(a): Lígia
Araújo
Bisogni;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro:
13/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
SALÁRIO. 1. O C. STJ tem entendido que: "Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações
excepcionais,
admite-se
a
relativização da regra de impenhorabilidade
das verbas salariais prevista no art. 649,
IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da
remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família". Assim, a regra da
impenhorabilidade de salário inscrita no
art. 833 do CPC deve ser aplicada com
moderação,
mediante
a
análise
do
caso
concreto, vez que não pode levar à completa
frustração do direito do credor, ao passo
que protege de forma exacerbada o patrimônio
do devedor. 2. A constrição de 30% do
salário
do
executado
não
compromete
sobremaneira sua subsistência, ao passo que
igualmente busca a efetividade da demanda.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2095339-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2017; Data de Registro: 26/06/2019).
Assim, diante da documentação juntada aos
autos, vislumbra-se a possibilidade de penhora de 30% do
salário líquido da agravada, já que não há demonstração
evidente de que esta medida poderá comprometer sua
subsistência ou de sua família, bem como afetar a sua
dignidade, garantindo-se, outrossim, a efetividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de execução.
Nesse
cenário,
tem-se
que
a
decisão
agravada comporta reforma, a fim de possibilitar a penhora
dos rendimentos líquidos da agravada, no importe de 30%.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1182195F
5
11
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
119A442F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045702-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.